Tribunal: TJSP
Processo: 3002794-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta contradição – Não ocorrência – A contradição que autoriza os embargos é aquela que se verifica entre as premissas ou entre essas e a conclusão do julgado – O inconformismo da parte com o entendimento esposado na decisão não autoriza o reconhecimento de aludido vício – Ausência de comprovação da legitimidade do exequente,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta contradição – Não ocorrência – A contradição que autoriza os embargos é aquela que se verifica entre as premissas ou entre essas e a conclusão do julgado – O inconformismo da parte com o entendimento esposado na decisão não autoriza o reconhecimento de aludido vício – Ausência de comprovação da legitimidade do exequente, mesmo nessa sede – Filiação à AFAM que se deu apenas após a execução individual – Ausência de vícios a justificar a concessão de efeitos infringentes aos embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3002794-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
embargante FABRICIO PETRONILHO GUIDIO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002794-45.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 19.784
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3002794-45.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que o
acórdão embargado apresenta contradição Não ocorrência
A contradição que autoriza os embargos é aquela que se
verifica entre as premissas ou entre essas e a conclusão do
julgado O inconformismo da parte com o entendimento
esposado na decisão não autoriza o reconhecimento de aludido
vício
Ausência de comprovação da legitimidade do
exequente, mesmo nessa sede Filiação à AFAM que se deu
apenas após a execução individual Ausência de vícios a
justificar a concessão de efeitos infringentes aos embargos
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos por
FABRÍCIO PETRONILHO GUIDIO, objetivando sanar omissão no seu
entender existente no acórdão de fls. 30/37 que, por unanimidade, deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pela FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO para extinguir a execução, porém, por outro fundamento.
Alega o embargante, em suma, que é sócio da
AFAM, conforme os holerites juntados em anexo, portanto, faz jus ao direito
reconhecido no mandamus, que teve seus efeitos abrangidos a todos os
sócios com associação posterior a impetração daquele, independente de
época de filiação. Esclarece que é sócio da AFAM desde o ano passado,
entretanto, somente no mês de fevereiro de 2020 começou a vir descontado
no holerite, pois não havia limite suficiente para desconto em folha de
pagamento.
Nessas condições, o acórdão é contraditório, pois
em nenhum momento a matéria foi aventada nos autos originários, e sequer foi
concedido ao embargante o direito ao contraditório e ampla defesa, ambos
interligados, pois não lhe foi dada oportunidade de se pronunciar sobre a sua
legitimidade, nos termos do art. 9 e 10 do CPC e à luz do princípio da não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002794-45.2020.8.26.0000/50000 -
3
surpresa. Nesses termos, pugna seja o vício sanado, anulando-se a decisão.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao dispor
que a decisão proferida no mandado de segurança coletivo possui eficácia
subjetiva ampla, alcançando todos os associados, inclusive aqueles que se
associaram posteriormente, porém, no caso em testilha o exequente não havia
comprovado sua filiação em nenhum momento, ainda que posterior à
impetração do mandamus. Como consignado no julgado:
“4. Ocorre, porém, que, no caso em tela, não há
provas de que o exequente Fabrício Petronilho Guidio
tenha se filiado à AFAM em algum momento, ainda que
posterior à impetração do mandado de segurança
coletivo. Com efeito, da análise dos documentos juntados
às fls. 17/27 dos autos principais, não há indicação de
que o exequente esteja ou esteve filiado a Associação
Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São
Paulo, de modo que lhe é impossível aproveitar o crédito.
Portanto, ausente a legitimidade ativa do agravado,
é de rigor a extinção do cumprimento de sentença
subjacente.”
Outrossim, foi devidamente esclarecido que:
“(...) a legitimidade é matéria de ordem pública,
cognoscível pelo juiz em qualquer momento ou grau de
jurisdição”
A solução adotada não se mostra contraditória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002794-45.2020.8.26.0000/50000 -
4
afinal, “A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna,
ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre essas e a
conclusão do julgado. Não há contradição, portanto, quando a decisão
embargada, por si só, adota fundamentos contrários aos interesses da parte e,
sendo assim, o vício sustentado pelos agravantes não é outra coisa senão o
próprio mérito da irresignação, já que de contradição propriamente dita e
sanável por meio dos aclaratórios não há falar.” (AgRg no REsp 1573465/PR,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Ademais, a ilegitimidade foi reconhecida com base
nos documentos juntados na inicial e, como consignado no acórdão
embargado, a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo
juiz.
Não obstante, o agravado teve a oportunidade de se
manifestar sobre a sua legitimidade ativa através dos presentes embargos,
exercendo o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Contudo, os
documentos juntados não autorizam a reforma do decidido.
Isso porque, em que pese o exequente alegar ser
filiado desde o ano passado, não comprovou dita alegação. Os holerites que
acompanham o presente recurso demonstram recolhimentos à AFAM apenas
a partir de fevereiro de 2020, logo, após o ajuizamento do cumprimento de
sentença individual que se deu em dezembro de 2019.
Assim, não se verifica quaisquer vícios no acórdão
embargado aptos a justificarem a atribuição de efeitos infringentes ao presente
recurso.
Vale salientar que a via eleita é inadequada para
rediscussão da matéria, sendo incabível, em embargos de declaração, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002794-45.2020.8.26.0000/50000 -
5
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o pré-
questionamento devem ser observados os lindes que foram traçados no artigo
535, do CPC/1973, ou artigo 1.022 do NCPC.
E, no caso, inexiste contradição ou erro a ser
suprido, não cabendo à embargante, evidentemente, profligar através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar
a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator